Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte embargante-apelada sustenta contradição no acórdão, que não teria observado o disposto no art. 85, §11 do CPC, pois os honorários advocatícios foram arbitrados, em sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, sendo que em grau de recurso foram majorados apenas 1%, o que não remunera o patrono da causa a contento.
2. Não há contradição no v. acórdão quando o embargante não recorreu da sentença para obter a majoração dos honorários fixados na sentença, porém pretende, em sede de embargos de declaração, ver majorados os honorários recursais.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.